Tribunal: STF
Processo: ARE 1470542
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado nos Temas 339, 451, 660 e 1.146/STF da Repercussão Geral ao caso dos autos.



    Ademais, quanto à invocada afronta aos arts. 3° da EC n. 47/2005 e 7° da EC n. 41/2003, o apelo extremo não foi admitido em razão da incidência da Súmula 280/STF.



    O agravante, por sua vez, sustenta ser desnecessário o reexame de normas infraconstitucionais, visto que o acórdão recorrido violou diretamente os arts. 3° da EC n. 47/2005 e 7° da EC n. 41/2003, que asseguram o direito à paridade remuneratória. Afirma, assim, que devem ser estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto aos fundamentos da decisão agravada amparados nos Temas 339, 451, 660 e 1.146/STF da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.



    Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei) 



    Nesse sentido, cito julgado do Plenário desta Suprema Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento.Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.210.962 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoi, Presidente, DJe 18/9/2019 – grifei)



    Além disso, o recurso extraordinário não comporta admissão no que concerne à arguida contrariedade aos arts. 3° da EC n. 47/2005 e 7° da EC n. 41/2003. 



    O Juízo de origem concluiu que:



     “[...] não há direito ao servidor aposentado com carga horária de vinte horas ao percebimento da remuneração daqueles que optaram pela carga horária maior. Mormente porque não se tratou de imposição a todos, mas de mera faculdade à disposição do servidor em exercício.” (documento eletrônico 19, p. 2)



    Ademais, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial com apoio nos seguintes fundamentos:



    “O salário-base do cargo em que o autor se aposentou, por ocasião da aposentadoria, era de R$ 6.179,64 para carga horária de 20 horas semanais e, atualmente, para o mesma cargo, é de R$ 7.370,75 (em consulta ao site da Prefeitura Municipal de Chapecó), o qual foi observado para reajuste dos proventos percebidos pelo autor, respeitado o direito à paridade. 



    Por outro lado, a ampliação da carga horária do cargo dos servidores ativos de procurador municipal não é ilegal nem se traduz em direito adquirido do servidor inativo, tampouco em reajuste da remuneração-base, mas em atuação discricionária do Poder Executivo municipal para atendimento a interesse público, o que está plenamente de acordo com a ordem constitucional e legislação municipal. 



    Outrossim, a ampliação da carga horária com consequente aumento do subsídio não reflete na paridade, porque o valor/hora continua o mesmo.



    [...]



    O aumento da remuneração dos servidores ativos não se trata de modificação, mas decorre da própria ampliação da carga horária e se justifica pela contraprestação de serviço a mais do que aquele regularmente prestado pelo salário-base. Tanto o é que, como dito, o salário-base do cargo de procurador municipal é o mesmo utilizado para cálculo dos proventos do autor, inexistindo reajuste salarial. 



    Ainda, de acordo com a Constituição Federal, os proventos de aposentadoria não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria (art. 40, § 2º).



    [...]



    Enfim, não há justificativa para que o autor, recolhendo previdência sobre 20 horas, tenha paridade com 30 horas, sem ter contribuído para tanto. 



    Dessarte, porque não se trata de simples modificação da remuneração dos servidores em atividade, mas de alteração da própria contraprestação realizada, que também não pode ser interpretada como concessão de benefício, adicional ou vantagem do cargo, nem transformação do cargo ou função, razão pela qual o acréscimo da remuneração dos servidores em atividade não pode ser considerada para aplicação da paridade de proventos de aposentadoria, sendo improcedentes os pedidos do autor.



    [...]



    Outrossim, as arguições de ausência de controle da jornada de trabalho e eventuais irregularidades dos procuradores do município ativos são questões que devem ser submetidas à própria administração para que, sendo o caso, averigue e adote as providências legais ou então se encaminhem indícios mínimos de eventuais irregularidades para o órgão competente para investigação e adoção de providências em procedimento próprio, fato que não é argumento plausível para o aumento pretendido na inicial.” (documento eletrônico 9, pp. 2-3)



    Nesse contexto, consoante assinalado na decisão ora agravada, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados deste Tribunal Supremo:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Aposentadoria Proporcional. Conversão de regime de jornada de trabalho. 3. Lei Distrital 34/1989. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.320.150 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO. AÇÃO COLETIVA DE MESMO OBJETO. ARTIGO 104 DA LEI 8.078/1990. INVIABILIDADE. SERVIDOR COMISSIONADO. JORNADA DE TRABALHO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL 34/1989. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 965.120 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2019)



    Nessa linha, aponto ainda as seguintes decisões: ARE 1.371.232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/3/2022; ARE 1.445.446/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 3/7/2023; RE 1.319.358 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2/7/2021; ARE 1.054.020/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23/6/2017; e ARE 1.375.761/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/5/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator